Tribunal: TJSP
Processo: 2164559-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à alteração de regime prisional fixado em Acórdão – Incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para julgamento do writ – ato apontado como coator que emanou desta Colenda Câmara – Competência do Col. Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, alínea "c", da Constituição Federal e art. 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Writ não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164559-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é impetrante PAULO
HENRIQUE MARUCA, Pacientes JOÃO APARECIDO DA CONCEIÇÃO e LUIZ
FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164559-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2164559-42.2020.8.26.0000
Relator(a): AMARO THOMÉ
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 25.033
HABEAS CORPUS – PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL FIXADO EM ACÓRDÃO – INCOMPETÊNCIA DESTE
EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO WRIT –
ATO APONTADO COMO COATOR QUE EMANOU DESTA
COLENDA CÂMARA – COMPETÊNCIA DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 105, ALÍNEA
"C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 650, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – WRIT NÃO CONHECIDO
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Paulo
Henrique Maruca em favor de JOÃO APARECIDO DA CONCEIÇÃO e
LUIZ FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO, pacientes, com
pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista/SP (autos n°
0001641-82.2017.8.26.0695), que estaria submetendo os pacientes a
constrangimento ilegal.
Os pacientes foram condenados à pena de 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) inviabilidade do início de cumprimento da
pena no presente momento, em razão da pandemia de Covid-19; (ii)
regime de cumprimento de pena fixado na sentença mais gravoso do
que o previsto em lei, ante o total da pena; e (iii) direito dos pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164559-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Requer, nestes termos, a conversão da prisão dos
pacientes em domiciliar, reconhecendo-se, ainda, o direito dos
pacientes ao regime inicial aberto de cumprimento de pena e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
nos termos do art.44, caput e §3o, do Código Penal.
Dispensadas informações da douta autoridade
apontada como coatora e parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, em nome da celeridade da prestação jurisdicional.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do habeas corpus,
o que faço monocraticamente, com fundamento na aplicação analógica
do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com art.
3°, do Código de Processo Penal.
Com efeito, “incumbe ao relator [...] não conhecer de
recurso inadmissível”. Se a lei adjetiva civil aplicável à espécie por força
do disposto no art. 3°, do Código de Processo Penal, confere ao Relator
o juízo de admissibilidade, por decisão monocrática, dos recursos, que
são logicamente incidentais a uma relação jurídica processual, com
mais razão poderá declarar vício procedimental mais grave ínsito à
própria ação concretamente considerada.
Na espécie, embora o impetrante tenha apontado
como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164559-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Nazaré Paulista/SP, o ato coator emanou desta C. Câmara
julgadora, que, ao julgar o recurso de apelação no
0001641-82.2017.8.26.0695, deu-lhe parcial provimento para reformar a
dosimetria das penas, fixadas pela r. Sentença em 3 anos, 1 mês e 15
dias de reclusão, em regime fechado, para cada paciente,
redimensionando-as para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em
regime semiaberto.
Assim, tendo em vista que o ato apontado como
coator pelos impetrantes foi praticado por este E. Tribunal de Justiça,
competente para a apreciação do writ é o C. Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 105, I, alínea “c”, da CF e art. 650, § 1o, do
Código de Processo Penal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REFORMA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. 1. Recurso
de apelação do paciente já julgado em segundo grau,
ocasião em que foi negado provimento ao apelo.
Impetrante que se insurge, em verdade, contra a decisão
colegiada. 2. Incompetência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, haja vista que a ele imputado o alegado ato coator,
sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, nos termos dos artigos 105, alínea “c”, da
Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de Processo
Penal. 3. Não conhecimento” (TJSP; Habeas Corpus no
0031635-38.2019.8.26.0000;
Relatora
Desa
Gilda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164559-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:
17/10/2019).
HABEAS CORPUS – presente writ que não se presta a
tal objetivo – conceder benefício em sede de execução –
remédio constitucional que não se pode ser utilizado como
sucedâneo recursal. HABEAS CORPUS – Por ser o ato
desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a
autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta
Corte, não é competente para julgar o presente writ – a
competência para julgamento do writ é do E. Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da
Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais
dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São
Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça
poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus
impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do
RITJSP – Precedentes do STJ – indefere-se o
processamento. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2131047-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Lauro Mens
de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Jales - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
24/06/2020;
Data
de
Registro:
24/06/2020)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica